Tribunal: STF
Processo: ADC 73
Classe: ADC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE INFLAMÁVEIS. ART. 193 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. NORMA REGULAMENTAR 16 DA PORTARIA 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CÔMPUTO DO COMBUSTÍVEL TRANSPORTADO PARA CONSUMO DO PRÓPRIO VEÍCULO. DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE RECONHECEM O DIREITO AO ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As decisões da Justiça do Trabalho que cuidam da interpretação da norma técnica (NR 16) que estabelece o critério de aferição da periculosidade a que exposto o trabalhador para efeito de percepção de adicional, entendendo que a mesma não diferenciaria o transporte de combustível inflamável seja como carga ou como insumo do veículo que realiza o transporte, não colocam em dúvida a constitucionalidade do art. 193 da CLT, pelo que ausente o requisito da controvérsia judicial sobre a validade de lei ou ato normativo federal (art. 14, III, da Lei 9.868/1999).



    2. A Norma Regulamentadora 16 da Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade no art. 193 da CLT, o que demandaria prévio controle de legalidade. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.